Tribunal: CARF
Processo: 13707.002035/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.002035/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.829 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
JOAQUIM DOS SANTOS CANDIDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO DE AJUSTE RETIFICADORA.
A declaração de ajuste retificadora entregue espontaneamente tem a mesma
natureza da declaração originalmente apresentada, substituindo-a integralmente
- art. 54, inciso I, da IN SRF no 15/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 45 a 48) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento (fls. 6 a 10) de
IRPF, resultante da revisão da DIRPF - Retificadora do exercício de 2006, ano-calendário 2005,
em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos do INSS, no valor de R$
77.416,74, resultante da diferença entre o valor declarado pelo contribuinte de R$ 14.309.72 e o
declarado pelo instituto de R$ 91.726,46.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 38.577,46 (fl. 6).
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.002035/2008-33
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.829 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.002035/2008-33

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRPF RETIFICADORA.
Mesmo que os rendimentos considerados omitidos tenham sido declarados na
declaração original, sendo excluídos na declaração retificadora revisada, é de se
caracterizar a omissão, tendo em vista que a declaração retificadora tem a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 22/04/2013 (fl. 50) e apresentou
recurso voluntário em 13/05/2013 (fls. 52 a 53) sustentando que inicialmente fez a declaração
correta dos valores recebidos.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A Notificação de Lançamento decorre da apuração de omissão de rendimentos
recebidos do INSS, no valor de R$ 77.416,74, resultante da diferença entre o valor declarado
pelo contribuinte de R$ 14.309,72 e o declarado pelo instituto de R$ 91.726,46.
O contribuinte alega que apresentou declaração informando o correto valor de R$
91.726,46 recebido do INSS, e com isso recolheu o valor de R$ 20.706,20 a título de imposto de
renda, conforme tabela abaixo:

Os DARFs devidamente pagos estão anexados às fls. 11 a 16 e na Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte consta a informação de que recebeu R$ 91.726,46 tendo como
fonte pagadora o INSS (fl. 20).
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.829 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.002035/2008-33

Desse valor declarado (R$ 91.726,46), o montante de R$ 77.416 representariam
rendimentos isentos e, assim, foi declarado, conforme consta na imagem acima colacionada que
encontra-se às fls. 20 e se refere à declaração original do recorrente recepcionada em
11/04/2006.
Posteriormente,
em
20/04/2006,
o
contribuinte
apresentou
Declaração
Retificadora e declarou o valor de R$ 14.309,72 recebido do INSS. O restante – R$ 77.415,74
manteve n c mp “5 R nd m n s s n s nã bu áv s 08 P nsã , p v n s de
aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em
serviço). Confira-se às fls. 31:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.829 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.002035/2008-33

O recorrente aduz que tal ato decorreu do entendimento proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça quanto à não incidência de IR sobre tais valores.
Ainda, que pela declaração original deveria pagar imposto de renda e esses
valores foram efetivamente pagos.
A DRJ analisou as duas declarações apresentadas pelo contribuinte e assim
concluiu (fls. 47 e 48):
De fato, a infração foi apurada durante a revisão da DIRPF Retificadora, transmitida em
20/04/06 (fls. 26/36). A DIRPF Original fora transmitida em 11/04/06 (fls. 15/25).
Constatamos que, ao compararmos as DIRPFs Original e Retificadora, os rendimentos
pagos pelo INSS foram declarados nos valores de R$ 91.726,46 (fl. 16) e R$ 14.309,72
(fl. 27), respectivamente. A diferença verificada é de R$ 77.416,74, coincidindo com o
valor da omissão apurada nesta NL em análise.
Contatamos, também, que esse mesmo valor considerado omisso, foi declarado no
quadro de Rendimentos Isentos e Não Tributáveis de ambas as DIRPFs, como "Pensão,
proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma
por acidente em serviço" (fls. 16, 27).
Verificamos que, na DIRPF Original, tendo sido declarado o valor rendimentos do
INSS de RS 91.726,46, foi gerado o saldo de Imposto a Pagar de R$ 17.804,03,
optando-se pelo seu parcelamento em 6 quotas de R$ 2.967,33 cada (ti. 15). Tais quotas
teriam sido pagas através dos 6 DARFs apresentados, todos recolhidos no mês de
agosto/06 (fls. 7/12) e confirmados através de pesquisas nos sistemas da RFB (fls.
13/14).
Ao analisarmos os extratos dessas pesquisas dos DARFs, podemos verificar um item
denominado "NÃO UTI", que corresponde ao valor pago do DARF que ainda não foi
alocado como contrapartida de nenhum crédito tributário. Ressaltamos que, em todos os
DARFs do Contribuinte, os valores consignados para esse item são coincidentes com os
valores totais de cada DARF recolhido.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.829 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.002035/2008-33

Essa não utilização dos valores dos DARFs foi resultado da transmissão, em data
anterior às datas desses DARFs, da DIRPF Retificadora, onde se excluíra o rendimento
considerado omisso e cujo resultado gerado fora o de Imposto a Restituir (fl. 26).
(...)
A DIRPF Retificadora substituiu a Original, excluindo da base de cálculo o rendimento
do INSS considerado omisso. Sendo detectado pela Fiscalização, este caracterizou a
infração da omissão de rendimentos através da NL, lançando o Imposto Suplementar
sob o código de receita 2904 (fl. 4).
Os DARFs pagos sob o código de receita 0211 — IRPF Ajuste Anual – são
considerados pagamentos indevidos passíveis de restituição, como preceituado pelo art.
56 do RIR/99, podendo ser também solicitadas suas compensações através da
Declaração de Compensação.
Pois bem.
O imposto sobre a renda é lançado por homologação, cabendo ao contribuinte o
cálculo e o pagamento do imposto devido e ao fisco sua posterior verificação e homologação ou,
se for o caso, lançamento de ofício da parcela devida (CTN, art. 150).
Ao contribuinte, então, cabe a apresentação da declaração respectiva, obrigação
acessória, cuja regulamentação está a cargo da SRFB.
Uma vez apresentada tal declaração, é cabível sua retificação, com a apresentação,
dentro do lustro legal, de outra, que 'terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, independentemente de autorização pela autoridade administrativa' (MP no 2.189-
49/2001, art. 18).
No mesmo sentido, a dicção do art. 54, I, da IN RFB no 15/2001, vigente à época:
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente; (grifos nossos)
Assim, uma vez apresentada espontaneamente pelo interessado uma nova DIRPF,
a anterior fica automaticamente substituída.
Para efeitos fiscais, os dados informados pelo contribuinte são aqueles postos na
sua última declaração retificadora, pois as anteriores perdem seu efeito.
Portanto, correto o lançamento realizado em face do recorrente.
Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desse Tribunal Administrativo:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005 IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APRESENTAÇÃO DE
RETIFICADORA. A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, em todos os seus efeitos. A
falta de inclusão de rendimentos recebidos na declaração retificadora caracteriza
omissão, independentemente do conteúdo da declaração original e de eventual
recolhimento do imposto devido informado na primeira. APROVEITAMENTO DE
PAGAMENTO. Não compete às autoridades julgadoras analisar pedidos de
aproveitamento de pagamentos, que seguem rito próprio.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.829 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.002035/2008-33

(Acórdão no: 2002-005.273, Relator Conselheiro THIAGO DUCA AMONI, Segunda
Turma Extraordinária da Segunda Seção , Sessão 21/05/2020, Publicado 1o/07/2020)

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004 IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO
RETIFICADORA TEMPESTIVA APRESENTADA
EM SUBSTITUIÇÃO
À
ORIGINAL. A DAA Retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a
DAA Original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue pelo
contribuinte. Mantém-se a autuação que apurou omissão de rendimentos com base nos
informes contidos na declaração de ajuste anual retificadora apresentada.
(Acórdão no: 2003-001.209, Relator Conselheiro WILDERSON BOTTO, Terceira
Turma Extraordinária da Segunda Seção, Sessão 19/03/2020, Publicado 02/04/2020)

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, em todos os seus efeitos. A falta de inclusão
de rendimentos recebidos na declaração retificadora caracteriza omissão,
independentemente do conteúdo da declaração original.
(Acórdão no: 2001-001.614, Relator Conselheiro MARCELO ROCHA PAURA,
Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção, Sessão de 30/01/2020, Publicado
19/02/2020)
Do exposto, deve ser mantida a decisão impugnada e negado provimento ao
recurso voluntário, devendo, contudo, ser abatido o valor já recolhido pelo contribuinte a título
de imposto de renda.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital